Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727152-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA ANGELICA PORTELA BANDEIRA AGRAVADO: THAIS DA SILVA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA ANGELICA PORTELA BANDEIRA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira Maia, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por THAIS DA SILVA DE ANDRADE, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ré, ora agravante. Em razões recursais (ID 61055916), a recorrente afirma que a r. decisão agravada “desconsiderou o fato de que a Agravante está desempregada, de que a Agravante possui pouco menos de R$ 600,00 (seiscentos reais) em conta para passar o mês, de que sua movimentação financeira é ínfima, de que a Agravante não possui casa própria e mora de aluguel, bem como sequer possui carro ou outros bens a justificar a condição financeira suficiente para arcar com despesas processuais”. Diz que “não possui nenhum emprego formal, encontrando-se desempregada, sendo que a única renda que possui é oriunda da aposentadoria por invalidez de seu esposo, percebendo remuneração mensal líquida de R$ 1.212,00 reais, pago pelo INSS”. Esclarece que a movimentação revelada nos extratos bancários “é ínfima, contendo alguns recebimentos oriundo de ajuda das filhas e inteiramente comprometida com gastos para sua subsistência, cuja natureza não se caracterizam com supérfluos”. Argumenta que “a conclusão obtida pelo Juízo de origem, no sentido de que “o documento de ID 201229789 mostra entrada de saldo em conta superior a cinco mil reais, comprovando que a ré possui fonte de renda superior à declarada”, trata-se de conclusão equivocada, pois evidentemente contrária ao parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal”. Ademais, alega que “o Juízo de origem indeferiu sumariamente o pedido formulado pela Agravante, sem sequer analisar os documentos acostados pela Agravante, em flagrante ofensa à garantia prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Indefiro o pedido de gratuidade a ré JOANA ANGELICA, porquanto, os documentos apresentados não estão devidamente atualizados. Ademais, o documento de ID 201229789 mostra entrada de saldo em conta superior a cinco mil reais, comprovando que a ré possui fonte de renda superior à declarada. Indefiro nova oportunidade para juntada de documentos comprobatórios, em nome da celeridade processual e paridade entre as partes, não sendo concebível a paralisação do processo em benefício dos interesses individuais da ré. Recolha-se, portanto, as custas judiciais referentes ao pedido reconvencional, sob pena de indeferimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que a parte ré poderá pleitear a gratuidade de justiça em qualquer momento processual, não tendo, contudo, eventual deferimento efeito retroativo.” De início, observa-se que, antes do indeferimento o pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo “a quo”, foi a agravante intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal (ID 199708500 dos autos originários), de modo que não há que se falar em inobservância à cautela legalmente imposta pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Dito isso, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, tendo em vista a situação de desemprego da agravante e levando em consideração, ainda, que a ajuda financeira prestada por familiares não ultrapassa o parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco (ID 61055940 e seguintes dos autos originários), impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento do pedido reconvencional. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator